Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIZAÇÃO PERANTE A CAESB. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. RELAÇÕES CONTRATUAIS DISTINTAS. NATUREZA PESSOAL E AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INQUILINO. AUSENTE RESPONSABILIZAÇÃO CONTRATUAL PERANTE CAESB.
1. Os débitos decorrentes de consumo de água e esgoto não possuem natureza propter rem, cuja obrigação decorre da relação do devedor e do credor em face de uma coisa, de modo a não incidir sobre o imóvel.
2. Os débitos decorrentes de consumo de água e esgoto tratam-se de obrigação de cunho pessoal, vinculada à relação de consumo existente entre a prestadora de serviços de fornecimento de água e o usuário que se utilizou do serviço, porquanto o fornecimento de água e recolhimento de esgoto se dá por meio de manifestação de vontade do consumidor em receber tal prestação, não sendo ela compulsória, decorrente da titularidade do direito real (propter rem).
3. Não obstante isso, as obrigações constantes do contrato de locação quanto à obrigação de pagamento de consumo de água vinculam apenas a locadora e locatário, não incidindo efeitos quanto à relação contratual originalmente estabelecida com a CAESB, visto tratar-se de relações contratuais de natureza pessoal, diversa e autônoma.
4. Inexistindo comprovação de solicitação de transferência da obrigação de pagamento ao locatário, mostra-se descabida a declaração de ilegitimidade e de inexistência de débito em relação à autora, proprietária do bem, visto permanecer contratualmente responsável pelo adimplemento das faturas perante a CAESB.
5. Mantida a obrigação da proprietária do imóvel, mostra-se descabido impor ao inquilino sua responsabilização perante à CAESB.
6. Recurso conhecido e desprovido.